Tribunal: TJDFT
Processo: 0729607-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. ANUÊNCIA DA AGRAVANTE. TRANSCURSO DO PRAZO. RAZOABILIDADE.
1. O C. STJ tem adotado linha jurisprudencial que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020).
2. Na hipótese em exame, a agravada/executada comprometeu-se a quitar o débito no prazo determinado pelo Juízo de origem.
3. Considerando que a penhora sobre os rendimentos deve ser mitigada apenas em situações excepcionais, mostra-se razoável e proporcional aguardar o transcurso do prazo anuído pelas partes para o adimplemento da dívida.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.